Tribunal: TJDFT
Processo: 0719353-90.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA POR DOENÇA GRAVE. CARDIOPATIA GRAVE. TERMO INICIAL. DATA DA APOSENTADORIA. DOENÇA PREEXISTENTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Distrito Federal e Iprev contra sentença que julgou procedentes os pedidos do autor para declarar a isenção de imposto de renda e a isenção das contribuições previdenciárias incidentes sobre a parcela de proventos que não supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral da previdência, a partir de março de 2017, em razão de ser portador de doença grave elencada em lei, bem como condenar o ente federativo a ressarcir os valores indevidamente descontados, desde a data da aposentadoria.
2. A prejudicial de prescrição parcial da pretensão não foi alegada ou apreciada na origem. E não pode, portanto, ser examinado neste momento processual, sob pena de supressão de instância e de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, especialmente diante da natureza do instituto que admite renúncia tácita e sofre a incidência de causas fáticas obstativas de seu curso. Desse modo, a arguição do tema afeto ao prazo extintivo na origem é exigência processual para alcançar a sua adequada análise, que deve ocorrer em momento próprio, inclusive como objeto de defesa contra quem corre hipoteticamente a prescrição, em prestígio ao devido processo legal, à segurança jurídica, ao contraditório e à ampla defesa, conforme as normas fundamentais do processo civil descritas no CPC. Precedentes deste Tribunal.
3. A Lei n. 7.713/88, em seu art. 6o, estabelece o rol de rendimentos percebidos por pessoas físicas que são isentos do imposto de renda. O inciso XIV do citado dispositivo legal prevê que estão isentos, dentre outros, os proventos de aposentadoria recebidos pelos portadores de cardiopatia grave.
4. No tocante ao termo inicial do benefício, o art. 35, § 4o, I, a, do Decreto n. 9.580/18 e o art. 39, § 5o, I, do Decreto n. 3.000/99, vigente à época da aposentadoria do autor, determinam que, em caso de doenças preexistentes, a isenção do imposto de renda se inicia a partir do mês da concessão da aposentadoria.
5. Na hipótese, apesar de a perícia oficial do Tribunal de Contas ter reconhecido o início da doença apenas em 14/2/2022, a perita nomeada pelo Juízo atestou que a cardiopatia grave acomete o requerente desde 2004, isto é, antes da aposentadoria ocorrida em 1/3/2017. Escorreita, portanto, a sentença que reconheceu a isenção a partir da data da aposentadoria.
6. O art. 61, § 1o, da Lei Complementar Distrital n. 769/2008 dispõe que, quando o beneficiário da aposentadoria ou da pensão for portador de doença incapacitante, a contribuição incidirá apenas sobre a parcela de provento que supere o dobro do teto dos benefícios pagos pelo Regime Geral de Previdência Social. Ante a omissão legislativa em relação ao conceito de doença incapacitante para fins de isenção, a jurisprudência deste Tribunal a equipara àquela que autoriza, segundo a mencionada lei, a aposentadoria por invalidez, dentre as quais se encontra cardiopatia grave, de modo eu estão presentes também os requisitos para a isenção da contribuição previdenciária incidente sobre a parcela de proventos que não supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral da previdência.
7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. Honorários majorados.